Tribunal: TJES
Processo: 5008522-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008522-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GABRIEL PANETTO PAOLI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL (EDITAL nº 001/2022). CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. REINTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE, APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A TUTELA PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E CEBRASPE. PRECLUSÃO QUANTO À PRETENSÃO DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) contra sentença que, nos autos da ação ordinária proposta por candidato em desfavor da banca organizadora e do Estado do Espírito Santo, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), mas condenou solidariamente os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 148.957,80).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede recursal, o valor atribuído à causa após a sentença; e (ii) estabelecer se o CEBRASPE deve responder solidariamente pelos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, em razão da extinção do feito por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor da causa somente pode ser impugnado em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, conforme art. 293 do CPC. Não tendo os réus suscitado impugnação oportuna, opera-se a preclusão consumativa.

4. A faculdade judicial de corrigir o valor da causa de ofício, prevista no art. 292, § 3º, do CPC, também se sujeita à preclusão
pro judicato
, não podendo ser exercida após a prolação da sentença, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Superado o marco preclusivo, resta inviabilizada qualquer alteração do valor da causa, devendo ser mantido o montante original para todos os efeitos, inclusive como base de cálculo dos honorários.

6. Quanto à responsabilidade pelos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de perda superveniente do interesse de agir, o art. 85, § 10, do CPC, impõe a aplicação do princípio da causalidade: os honorários são devidos por quem deu causa à propositura da ação.

7. A eliminação indevida do candidato PcD no certame motivou o ajuizamento da ação, o que caracteriza a causalidade originária tanto do Estado quanto do CEBRASPE, executores solidários do concurso.

8. A reversão administrativa posterior, ainda que anterior à citação formal do CEBRASPE, não afasta a necessidade de indenizar a parte autora pelos gastos com a tutela judicial provocada por ato indevido.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a causalidade se analisa a partir da necessidade de propositura da demanda, e não do momento da extinção do processo (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.509.630/RJ; AgInt no AREsp n. 2.758.115/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A correção do valor da causa, de ofício ou a requerimento, somente pode ocorrer até a prolação da sentença, sob pena de preclusão
pro judicato
. 2. Em caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos por quem deu causa à propositura da ação, nos termos do princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata
-se de
recurso de
apelação cível

interposto p
elo

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE)

contra a r.
sentença

(
ID
16663969
)
proferid
a
pelo
j
uízo da
3
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde
e Acidentes de Trabalho
de Vitória
-ES que,
nos autos da
ação ordinária
proposta por
Gabriel Panetto Paoli
em desfavor do instituto recorrente e do Estado do Espírito Santo
,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de reintegração no certame para Delegado de Polícia Civil (Edital nº 1-PCES/2022), mas, com base no princípio da causalidade, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (originalmente R$ 148.957,80).

Da leitura dos autos, observa-se que
Gabriel Panetto Paoli, portador de deficiência congênita na mão direita (ausência do 4º e 5º dedos), inscreveu-se como Pessoa com Deficiência (PcD) no concurso público para Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 1-PCES/2022 e executado pelo CEBRASPE. Após ser aprovado nas provas objetiva e discursiva, bem como nos exames de aptidão física, psicotécnico e na avaliação biopsicossocial, foi considerado inapto no exame de sanidade física e mental, sob a justificativa de que sua deficiência seria incompatível com as atribuições do cargo.

Considerando a eliminação contraditória, pois fundada na própria condição que o qualificava como PcD, o autor ajuizou ação ordinária contra o Estado do Espírito Santo e o CEBRASPE, pleiteando, liminarmente, a suspensão do ato eliminatório e sua reintegração ao certame para prosseguir nas demais fases,
tendo sido a
tutela de urgência deferida.

No curso do processo,
mais especificamente
em 30/
03/
2023, foi publicado o Edital nº 15-PCES, por meio do qual, em atenção à recomendação contida no OF/PCES/GAB/AST/nº 007/2023
(ID’s 16663965 e 16663966)
, a Administração Pública reconsiderou o ato, declarou o autor apto no exame de sanidade física e mental e o convocou para a prova oral
(ID 16663957)
.

Os réus apresentaram contestação,
tendo o
CEBRASPE argui
do
, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação, dado o atendimento administrativo da pretensão principal do autor. O autor, instado a se manifestar, confirmou a reintegração administrativa, mas pugnou pelo prosseguimento do feito para condenação dos réus em honorários
advocatícios
sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

O juízo
a quo
proferiu
a
sentença
objurgada
extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de reintegração
no certame
, em razão da perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC). Contudo, com base no princípio da causalidade, condenou os réus, Estado do Espírito Santo e CEBRASPE, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, originalmente estabelecido em R$ 148.957,80
(cento e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)
,
o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir (i) a adequação do valor atribuído à causa e (ii) a responsabilidade do CEBRASPE pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, considerando a satisfação administrativa da pretensão autoral após o ajuizamento da ação, mas antes da citação da banca organizadora.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PRECLUSÃO

O apelante CEBRASPE argumenta que o valor atribuído à causa pelo autor apelado – R$ 148.957,80
(cento e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)
, correspondente a 12 (doze) remunerações do cargo almejado – é excessivo e inadequado, considerando que a demanda possui natureza de obrigação de fazer (prosseguir no certame), sem conteúdo econômico imediato ou certo, não se aplicando a regra do art. 292, § 2º, do CPC.

Contudo, a pretensão de rediscussão do valor da causa nesta instância recursal
encontra óbice intransponível na preclusão
.

De acordo com o disposto no art. 293 do CPC,
“
O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”
. No caso, verifica-se que nem o Estado do Espírito Santo, nem o ora apelante CEBRASPE suscitaram, em suas respectivas contestações, qualquer impugnação ao valor indicado na petição inicial,
o
per
ando
-se, portanto, a preclusão consumativa para as partes rés quanto a este ponto
.

Outrossim, embora o § 3º do art. 292 do CPC
1
autorize o magistrado a corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido,
essa faculdade não é ilimitada no tempo
. A jurisprudência consolidada do colendo
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido que a correção do valor da causa pelo juiz, seja
ex officio
ou em resposta à impugnação,
somente pode ocorrer até o momento da prolação da sentença
. Após este pronunciamento judicial, opera-se a preclusão
pro judicato
, impedindo a revisão do valor atribuído, ainda que se pudesse cogitar de eventual inadequação.

A respeito do marco preclusivo para atuação oficiosa do julgador na correção do valor atribuído à causa pelo autor, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que
“
Parece ser melhor entender que o valor da causa não é matéria de ordem pública, afinal, interessa apenas às partes e à Fazenda Pública quanto ao recebimento das custas processuais, e por essa razão preclui tanto para o réu quanto para o juiz, cabendo a alegação pelo primeiro e o reconhecimento pelo segundo até o vencimento do prazo de resposta do réu. Seria mais um exemplo da rara preclusão pro iudicato temporal”
(Manual de direito processual civil. 11ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. pg. 651).

No mesmo sentido, colacionam-se os mais recentes precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
a respeito da matéria:

“
A impugnação ao valor da causa deve ser analisada antes da extinção do processo, com ou sem resolução do mérito, o que aqui não ocorreu. 7. A jurisprudência do STJ permite a correção do valor da causa de ofício até a sentença
, mas, em se tratando de correção por provocação da parte, o termo final para modificação pressupõe oportunidade de manifestação prévia por ambas as partes.” (REsp n. 2.113.605/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025, STJ).

“
3. Esta Terceira Turma do STJ entende que o juízo pode corrigir, de ofício, o valor da causa que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor até a sentença. 4. Ainda que se considere o valor da causa como matéria de ordem pública, este STJ entende que mesmo essas questões estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.
5. (...).” (REsp n. 2.174.291/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025, STJ).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. (...).
VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE ATÉ A SENTENÇA. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
8. A correção do valor da causa está sujeita à preclusão, não podendo ser alterada após a sentença.
9. (...). (REsp n. 2.116.474/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025, STJ).

“
A correção do valor da causa pelo juiz - seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/2015, art. 293), ou ainda de ofício (CPC/2015, art. 292, § 3º) - somente pode ocorrer até o momento da sentença. Precedentes do STJ”
(AgInt no AREsp n. 2.418.303/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ).

“
4. O art. 292, §3º, do CPC determina que o juiz corrija, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. 5. O juiz pode proceder à correção de ofício do valor da causa somente até a sentença, em respeito à coisa julgada formal. Precedentes”
(REsp n. 2.038.384/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023, STJ).

Na hipótese, o juízo
a quo
não exerceu a faculdade prevista no art. 292, § 3º, do CPC, em nenhum momento processual
anterior
à sentença
objurgada
, a qual, inclusive, foi proferida sem qualquer ressalva quanto ao valor
atribuído à causa pelo autor apelado
. Dessa forma, tendo sido superado o marco preclusivo (sentença) sem impugnação tempestiva das partes rés e sem correção judicial de ofício, a matéria relativa ao valor da causa encontra-se acobertada pela preclusão,
não sendo cabível sua revisão nesta fase recursal com o objetivo de alterar a base de cálculo dos honorários
advocatícios
sucumbenciais
.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU - OBRIGAÇÃO DE FAZER - IAMSPE - HOME CARE - ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR - (...)
- ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO NA SENTENÇA - Impossibilidade - Operou-se a preclusão pro judicato ( CPC, art. 292, § 3º), pelo que não é dado ao magistrado, na sentença, proceder à correção, de ofício, do valor da causa.
(...). (TJSP - Apelação: 1000454-04.2023.8.26.0439 Pereira Barreto, Relator: Des. Joel Birello Mandelli, Data de Julgamento: 23/04/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2024).

AGRAVO INTERNO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO.
- Nos termos do artigo 293 do CPC/15, o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas - Considerando a ausência de impugnação ao valor da causa em sede de contestação, bem como a ausência de atuação do magistrado de ofício para corrigir o valor da causa até o saneamento do feito, não se mostra cabível a sua correção em grau recursal, em razão da preclusão.
(TJMG - AGT: 10000210838660003, Relatora: Desª. Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INDEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 293 do CPC, não havendo a impugnação ao valor da causa pelo Réu, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a majoração da verba honorária sucumbencial. 2. Também não é o caso de correção do valor da causa de ofício pelo magistrado nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, pois o marco preclusivo para o juiz seria a fase de admissibilidade da petição inicial, podendo-se estender até o saneamento do processo, de maneira que, não havendo a atuação de ofício do juiz a esse tempo, opera-se a preclusão pro judicato.
3.
(...)
. (TJDF
T,
00072164720178070001 DF 0007216-47 .2017.8.07.0001, Relator:
Des.
GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020).

Destarte, resta inviabilizada a análise do mérito da insurgência do apelante quanto à adequação do valor atribuído à causa, devendo ser mantido o montante originalmente fixado para todos os efeitos legais, inclusive como base de cálculo da verba honorária estabelecida na sentença.

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

Vencido esse ponto, remanesce a questão atinente aos ônus sucumbenciais.
O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 10, positivou o
princípio da causalidade
ao dispor que,
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
.
Referida norma já era consagrada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a qual orienta que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto. Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 2.758.115/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025, STJ) e que
“Nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.509.630/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, STJ).

No caso, o autor apelado foi compelido a buscar a tutela jurisdicional em razão do ato administrativo que o eliminou indevidamente do concurso público. A própria Administração Pública, por meio de recomendação da PCES (OF/PCES/GAB/AST/nº 007/2023), reconheceu a problematicidade da eliminação, culminando na publicação do Edital nº 15-PCES que reintegrou o candidato. Esta reversão administrativa, ocorrida após o ajuizamento da ação e o deferimento liminar da tutela provisória, demonstra que
a conduta inicial dos responsáveis pelo certame deu causa à lide
.

O CEBRASPE alega não ter dado causa à ação, por ser mero executor, e que a reversão ocorreu antes de sua citação. Contudo, a causalidade, para fins sucumbenciais na perda de objeto, afere-se em relação à
propositura
da demanda, e não necessariamente à resistência processual posterior. O ato de eliminação, embora possa ter sido revisto por orientação do Estado, foi praticado no contexto do concurso público executado pelo CEBRASPE, que participou da aplicação das fases e divulgação dos resultados. A responsabilidade pela condução do certame e pelos atos nele praticados, perante o candidato, é compartilhada entre o ente promotor (Estado) e a entidade executora (CEBRASPE), justificando a responsabilidade solidária pelos ônus decorrentes da necessidade de judicialização provocada por ato viciado.

Ness
a linha
, é importante ressaltar que,
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura’ (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.509.630/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, STJ).

O fato de a reconsideração administrativa ter ocorrido antes da citação formal do CEBRASPE não elide sua responsabilidade decorrente da causalidade originária. A ação tornou-se necessária pelo ato de eliminação do autor apelado, e a posterior correção administrativa apenas corrobora a procedência que a demanda teria, não afastando a responsabilidade de quem integrou a cadeia de atos que levou à judicialização.

O precedente não persuasivo do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo apelante (REsp 1.927.469/PE), que trata de pagamento de débito pelo contribuinte antes da citação em execução fiscal, não se amolda ao caso, onde houve um ato administrativo questionado judicialmente e depois revisto pela própria Administração Pública.

O referido julgado tratou de hipótese fática e jurídica distinta da presente. Naquela ocasião, o Superior Tribunal de Justiça analisou a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais em
execução fiscal
na qual o executado efetuou o
pagamento integral do débito
após o ajuizamento da ação, porém
antes de sua citação formal
. Aquela Corte Superior entendeu que, naquele cenário específico, não seriam devidos honorários pela parte executada, pois a relação processual não chegou a se angularizar completamente (triangularização da demanda), aplicando os princípios da sucumbência e da causalidade de forma a concluir pela ausência de responsabilidade pelo pagamento da verba honorária naquele contexto.

A
ratio decidendi
do REsp nº 1.927.469/PE está atrelada à especificidade da execução fiscal e à ausência de formação completa da relação processual antes da satisfação do crédito. Aqui, a relação processual foi iniciada, a tutela jurisdicional foi provocada e mostrou-se necessária em razão do ato administrativo inicial dos réus. A posterior reversão administrativa, embora tenha levado à perda superveniente do objeto principal, não afasta a causalidade originária, que impõe aos responsáveis pelo ato que deu causa à demanda (Estado e CEBRASPE, solidariamente, conforme decidido) o dever de arcar com os ônus sucumbenciais, nos exatos termos do art. 85, § 10, do CPC.

A condenação da parte vencida – ou daquela que deu causa à demanda, na hipótese de extinção sem mérito por perda de objeto – ao pagamento de honorários tem por escopo ressarcir a parte adversa pelos gastos incorridos com a contratação de advogado para a defesa de seus interesses em juízo. Trata-se de consectário lógico do princípio da reparação integral, visando a que o processo não resulte em diminuição patrimonial para quem teve seu direito violado ou ameaçado e precisou buscar a tutela jurisdicional. Nessa perspectiva, torna-se irrelevante, para fins de aplicação do art. 85, § 10, do CPC, a alegação do apelante CEBRASPE de que a satisfação administrativa da pretensão autoral (reintegração no certame) ocorreu antes de sua citação formal nos autos ou que não teria oferecido resistência ao mérito em sua contestação.

A necessidade de o autor, ora apelado, contratar serviços advocatícios e ajuizar a presente demanda foi direta e exclusivamente causada pelo ato administrativo inicial – sua eliminação do concurso –, ato este praticado no âmbito da organização do certame, sob a responsabilidade conjunta do ente promotor (Estado) e da entidade executora (CEBRASPE). A própria concessão da tutela provisória de urgência em favor do autor (ID 16663940), antes mesmo da reversão administrativa, corrobora a plausibilidade do direito invocado e a necessidade premente da intervenção judicial naquele momento.

O fato de a Administração Pública ter posteriormente revisto seu ato, culminando na perda superveniente do interesse de agir do autor, não apaga a realidade de que foi preciso ingressar em juízo para provocar essa reanálise ou para garantir o direito ameaçado. O custo despendido pelo autor com seu patrono para dar início à ação existiu e foi diretamente causado pela conduta originária dos réus.

Acerca desta questão, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar que
“
A sucumbência recai sobre aquele que, em razão de sua injustificada resistência à pretensão de direito material deduzida pela parte contrária, tornou necessária a instauração da demanda judicial. Precedentes do STF.”
(AgInt nos EDcl no REsp nº 1.747.829/DF, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 01/03/2019, STJ).

Assim, a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais decorre da causalidade – quem deu causa à necessidade do processo –, e não da sucumbência formal em julgamento de mérito ou da resistência manifestada após a citação. A atuação administrativa posterior que levou à perda do objeto apenas confirma que a pretensão judicial era, desde o início, justificada pela conduta dos réus.

Nesse contexto, a manutenção da condenação solidária de ambos os réus ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais é medida que se impõe, em respeito ao princípio da causalidade, de forma que
a sentença objurgada deve ser integralmente preservada
, visto que, como dito anteriormente, a discussão sobre o valor atribuído à causa está preclusa.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Cebraspe, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do autor apelado, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos seus patronos nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais
devidos exclusivamente pelo Cebraspe
em
3
% (
três
por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 292. (...). § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.